Tribunal: TJMT
Processo: 1017889-98.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017889-98.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), NILSON PEREIRA DE ARAUJO (EMBARGADO), LARISSA SOARES GUIMARAES - CPF: 081.276.796-90 (ADVOGADO), NILSON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 314.186.781-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO APRECIADO NA ORIGEM
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

–
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1017889-98.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

EMBARGADO:

NILSON PEREIRA DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
162820375
), que, a unanimidade, conheceu em parte, e nesta, desproveu o recurso interposto pela ora recorrente
.

Em suas razões recursais, a embargante
requer seja sanada o vício do acórdão ao fundamento de que a questão do excesso na execução foi analisada na origem, de modo que requer que “
considere e reconheça as razões recursais

apontadas, a fim de julgá-las”
,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável
(Id
164782196).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id
166166655.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA –
PESSOA JURÍDICA EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – MANUTENÇÃO
– ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO APRECIADO NA ORIGEM
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O fato de a
pessoa

jurídica
encontrar-se em
liquidação

extrajudicial
, por si só, não significa que ela não tenha condições de arcar com as despesas judiciais, visto que somente ao final do procedimento é que será apurada a sua real situação financeira.

Logo, independentemente do estado de que ela se encontre, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos.

Incabível à apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo
decisum
hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Q
uanto ao alegado excesso na execução a parte embargante pontuou que “
foram apresentados por esta impugnante cálculos e fundamentos que

demonstram o indubitável excesso na execução, conforme se depreende na impugnação, inclusive com a

declaração de habilitação do crédito devido, o que resultou por não ser apreciado pelo nobre Juízo, motivo pelo

qual, está sendo trazida ao Egrégio Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, para que seja devidamente apreciado e julgado o excesso arguido”
(sic).

Diz que
“os valores calculados a título de pensão em 2010 estão incorretos, uma

vez que o valor do salário mínimo em 2010 era de R$510,00 e não R$545,00, como foi calculado pelo

agravado”.

Importante destacar que apesar do acolhimento dos aclaratórios na origem, o magistrado
a quo
apenas reconheceu
a suspensão da inexigibilidade da cobrança de juros moratórios, correção monetária e multa pelo não cumprimento voluntário incidente sobre o valor da condenação até a data do decreto da liquidação extrajudicial da embargante, nada discorrendo sobre o alegado excesso na execução, confira-se:

“(...) Em relação ao alegado excesso de execução, argumenta a parte executada que a decretação de sua liquidação extrajudicial suspendeu a fluência de juros e correção monetária.

O art. 18, alínea d e f da Lei nº
6.024
/74 suspende a exigibilidade dos encargos de mora e atualização monetária durante o prazo de intervenção da SUSEP na sociedade seguradora (liquidação extrajudicial).

(...)

Assim, por ora, não é exigível o pagamento de encargos devidos pelo não pagamento durante o prazo que perdurar a sua liquidação extrajudicial.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada a fim de analisar e INDEFERIR o pedido de justiça gratuita e
reconhecer a suspensão da inexigibilidade da cobrança de juros moratórios, correção monetária e multa pelo não cumprimento voluntário incidente sobre o valor da condenação até a data do decreto da liquidação extrajudicial da embargante”

E quanto ao ponto, não por outra razão é que se reconheceu que
as
questões trazidas à baila pela ora embargante
não foram apreciadas na origem, e em consideração ao duplo grau de jurisdição, não poderiam ser submetidas à apreciação no Tribunal.

Logo
, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023